Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-24.2023.8.11.0077
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000565-24.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atraso de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUZIA ROSALINA AMPARO PRADO - CPF: 025.369.301-22 (RECORRENTE), ANARA CANTUARIO VASCONCELOS - CPF: 048.073.701-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1000565-24.2023.8.11.0077.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
LUZIA ROSALINA AMPARO PRADO.

Recorrida(s):
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 12 de agosto de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 225031165, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal,
a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço da reclamada, consistente na alteração unilateral do voo contratado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
defiro
o pedido de justiça gratuita.

Segundo consta na inicial, a autora contratou o serviço de transporte aéreo da demandada, referente ao trecho de Cuiabá-MT a Recife/PE, para o dia
08/03/2023
, com previsão de embarque às
03h05min
, e previsão de chegada no destino às
07h35min
.

No entanto, afirma que a reclamada procedeu a alteração do horário do voo para às
02h10min
, além de acrescentar a conexão em Campinas/SP, culminando com sua chegada ao destino às
11h25min
.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Alega a parte reclamante que teve que teve alteração no seu voo inicialmente contratado, tendo em vista que houve cancelamento e alteração do voo de origem no aeroporto de Cuiabá-MT, desencadeando em razão disso, uma viagem mais longa e cansativa com conexões que inicialmente não estavam programadas, causando-lhe e transtornos, constrangimentos e prejuízos de ordem moral e material,
mas não comprovou nos autos que teve atraso em sua viagem, superior ao período de 04 (quatro) horas para a chegarem a seu destino final.

No caso, verifico que a alteração da data do voo originalmente contratado entre as partes foi informada à parte Reclamante com antecedência pela parte reclamada, a qual foi voluntariamente aceita pela Reclamante, desconsiderando a opção de cancelamento do voo e reembolso integral dos valores despendidos, em consonância com o disposto no §1º, do art. 12 da Res. 400/2016 da ANAC.

Assim, não se constata nenhuma ofensa aos direitos da personalidade da Reclamante, sobretudo porque não há notícias de que a programação da viagem foi prejudicada pela alteração do horário do voo, não havendo que se falar em indenização por danos morais e muito menos danos materiais que não foram comprovados nos autos. (...)
(grifei)

Pois bem, compulsando os autos, a sentença recorrida
não
comporta reparo.

Isso porque, o atraso experimentado pela reclamante, embora se mostre desagradável e desgastante,
encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade
.

Assim, embora
incontroverso
o cumprimento imperfeito do contrato de transporte, a pretensão indenizatória mostra-se destituída de fundamento fático/jurídico.

O atraso de voo inferior a 04 (quatro) horas,
sem outra particularidade fática
que evidencie a concretização de danos morais,
não
tem o condão de redundar em infringência à esfera jurídica equivalente à dignidade, integridade moral ou personalidade do passageiro.

No caso, embora a demandante assevere que o atraso de
03 (três) horas e 50 (cinquenta) minutos do voo contratado
ocasionou a impossibilidade de cumprimento de seus compromissos, esta
não
logrou êxito em comprovar a ocorrência de dano ou prejuízo, ônus que lhe incumbia.

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamento recente relativo à matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA.
ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO
. MERO ABORRECIMENTO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo
. 2.
Caso concreto que nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo, de sorte que a improcedência do pedido formulado na ação é medida impositiva
. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1002437-43.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) (grifei).

Como se sabe, em demandas em que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos. Assim, é imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado, como estabelecido pelo artigo 373, inciso I, do CPC.

Necessário referir que o campo de atuação do dano moral deve ser restringido a casos de efetiva lesão aos direitos de personalidade, sob pena de banalização do instituto.

Ocorre que,
in casu
,
não
há prova nos autos de constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, na medida em que não restou comprovada qualquer violação aos direitos da personalidade da autora.

Assim, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024